Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-52.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), ARNALDO JOSE DE SANTANA - CPF: 087.322.838-30 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO JOSE DE SANTANA - CPF: 700.285.241-87 (AGRAVADO), MARIA CARDOSO SANTANA - CPF: 057.758.328-09 (AGRAVADO), ANTONIO CARDOSO SANTANA - CPF: 047.908.848-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), ERENITA CARDOSO DE SANTANA - CPF: 087.322.578-30 (AGRAVADO), ADEVALDO CARDOSO DE SANTANA - CPF: 495.971.081-00 (AGRAVADO), ELIZABETE CARDOSO SANTANA - CPF: 169.791.398-94 (AGRAVADO), ADENOR CARDOSO SANTANA - CPF: 834.029.001-06 (AGRAVADO), ELDNIR CARDOSO DE SANTANA - CPF: 781.576.251-49 (AGRAVADO), ANTONIO CARDOSO SANTANA - CPF: 047.908.848-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BEM TITULADO EM NOME DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário que, ao apreciar impugnação às primeiras declarações, determinou a remessa às vias ordinárias da controvérsia acerca da propriedade e eventual sonegação do imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da titularidade e eventual sonegação de imóvel rural, formalmente registrado em nome de herdeiro, pode ser apreciada no próprio processo de inventário ou se deve ser remetida às vias ordinárias em razão da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de inventário possui cognição limitada, destinada à apuração, descrição e partilha do patrimônio incontroverso deixado pelo de cujus.

4.

O art. 612 do CPC autoriza o juiz a decidir questões de direito no inventário apenas quando os fatos relevantes estiverem comprovados documentalmente, reservada às vias ordinárias as controvérsias que dependam de dilação probatória.

5.

A desconstituição da presunção de legitimidade de título público expedido por órgão federal exige instrução probatória exauriente, com produção de prova testemunhal, eventual perícia e requisição de informações ao INCRA, providências incompatíveis com o rito do inventário.

6.

A alegação de risco de dilapidação patrimonial não altera essa conclusão, por não estar acompanhada de elementos concretos que indiquem iminência de alienação, oneração ou ocultação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Controvérsia acerca da titularidade de imóvel rural formalmente registrado em nome de terceiro, cuja solução dependa de ampla dilação probatória, configura questão de alta indagação e deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

2.

A presunção de legitimidade de título definitivo expedido por órgão público não pode ser afastada incidentalmente no inventário sem instrução probatória exauriente.

3.

Alegação genérica de risco de dilapidação patrimonial, desacompanhada de elementos concretos, não justifica a apreciação da controvérsia dominial no âmbito do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, nº 1015732-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnaldo José de Santana
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que remeteu às vias ordinárias a discussão acerca da propriedade e eventual sonegação de imóvel rural, nos autos da Ação de Inventário n.º 1001714-80.2021.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
Pedro José de Santana e outros
.

O Juiz singular deferiu o pedido de cumulação dos inventários dos espólios de Pedro José de Santana e Maria Cardoso Santana, mas determinou a remessa às vias ordinárias da controvérsia relativa ao imóvel denominado Lote 66, PA Yamin, por entender que sua apreciação exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, qualificando a matéria como questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do CPC.

O Agravante ressalta que o inventariante Antonio Cardoso Santana sonegou o referido imóvel rural do acervo hereditário e apresentou contratos de parceria pecuária firmados pelo
de cujus
como prova de que este exercia a posse e a gestão econômica da área.

Afirma que a remessa às vias ordinárias expõe o acervo inventarial a grave risco de dilapidação patrimonial, diante da possibilidade de o herdeiro Adevaldo Cardoso Santana, em cujo nome consta o Título Definitivo expedido pelo INCRA, alienar, onerar ou ocultar o bem antes de qualquer decisão definitiva.

Sustenta, ademais, que imóveis rurais são especialmente suscetíveis a exploração econômica irregular, fracionamento informal e arrendamento não documentado, o que reforçaria a necessidade de preservação do bem nos próprios autos do inventário. Invoca o poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC e cita precedente desta Corte favorável à discussão de direitos possessórios sobre lotes rurais do INCRA no próprio inventário.

O Agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal de forma expressa nas razões recursais.

Contrarrazões no ID. 349050398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnaldo José de Santana
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que remeteu às vias ordinárias a discussão acerca da propriedade e eventual sonegação do imóvel rural denominado Lote 66, PA Yamin, nos autos da Ação de Inventário n.º 1001714-80.2021.8.11.0059.

Na ação principal, o herdeiro Arnaldo José de Santana impugnou as primeiras declarações do inventariante e arguiu a sonegação do imóvel rural denominado Lote 66, PA Yamin (Sítio Nova Esperança), sob o fundamento de que, embora o título de domínio constasse em nome do herdeiro Adevaldo Cardoso Santana, o bem pertencia de fato ao autor da herança, valendo-se de contratos de parceria pecuária firmados pelo
de cujus
como prova do exercício da posse e da gestão econômica da área. Em contrapartida, o inventariante e os demais herdeiros apresentaram Título Definitivo expedido pelo INCRA em nome de Adevaldo Cardoso Santana, refutando a tese de sonegação.

A remessa às vias ordinárias foi determinada pelo Juiz singular na ação principal, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que remeteu às vias ordinárias a discussão relativa ao Lote 66, PA Yamin, para que a matéria seja processada e decidida nos próprios autos do inventário.

O recurso não merece provimento.

O inventário é procedimento de cognição sumária documental, estruturado para a apuração, descrição e partilha do patrimônio incontroverso deixado pelo
de cujus
. Sua cognição é, por definição, limitada: o art. 612 do CPC autoriza o juiz a decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, reservando às vias ordinárias apenas aquelas que dependerem de outras provas. A remessa, portanto, não é faculdade discricionária do julgador, mas consequência necessária da incompatibilidade entre a dilação probatória exigida e o rito especial do inventário.

No caso, a controvérsia instaurada em torno do imóvel evidencia com muita clareza sua complexidade probatória. De um lado, há documentos particulares, contratos de parceria pecuária, que sugerem o exercício de poderes dominiais pelo
de cujus
sobre a área. De outro, há Título Definitivo de propriedade expedido pelo INCRA em nome do herdeiro Adevaldo Cardoso Santana, instrumento revestido de fé pública e presunção de legitimidade, que não pode ser desconstituído sem instrução probatória exauriente, oitiva de testemunhas, expedição de ofícios ao INCRA, eventual perícia, absolutamente incompatível com as estreitas balizas cognitivas do inventário. O que configura, portanto, hipótese típica de questão de alta indagação, tal como reconhecido pelo Juiz singular.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o inventário não é meio processual adequado para investigação patrimonial,
vide
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO MÚLTIPLA. INEXISTÊNCIA DE BENS CERTOS E DETERMINADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. No caso concreto, o único bem indicado pela inventariante - um imóvel urbano - não possui comprovação de que pertencia à falecida, conforme demonstra o extrato de IPTU apresentado, que indica como proprietário pessoa diversa da de cujus.

6. O inventário não é meio processual adequado para investigação patrimonial, devendo a parte interessada valer-se das vias ordinárias caso pretenda localizar outros bens possivelmente deixados pelo falecido.

(...)

(N.U 1015732-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

A mesma lógica se impõe à situação concreta. A pretensão de reconhecer, incidentalmente no inventário, que o imóvel titulado em nome de terceiro pertencia, de fato, ao
de cujus,
pressupõe, em última análise, afastar a presunção de veracidade do título público expedido pelo INCRA, o que exige instrução probatória incompatível com o rito especial, razão pela qual a remessa às vias ordinárias é medida não apenas adequada, mas juridicamente imposta pelo art. 612 do CPC.

O argumento do risco de dilapidação patrimonial, por sua vez, não tem o condão de alterar essa conclusão. A alegação é genérica e destituída de suporte probatório mínimo: não há nos autos qualquer indício de atos preparatórios de alienação, oneração ou ocultação do bem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026